Tribunal: TJSP
Processo: 1060107-94.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno – Apelação – Pedido de gratuidade processual – Ausência de elementos autorizadores para a concessão da benesse – Decisão clara e suficientemente fundamentada – Razões recursais incapazes de revelar o desacerto da decisão recorrida – Não condenação nas penas do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível
no 1060107-94.2017.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes DMA SOLUÇÕES EM TI LTDA ME, ADRIANA MARIA MARIANO
REGAZIO e ANDERSON DOS SANTOS REGAZIO, é agravado WABR IT
SOLUTIONS S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 2/8
Voto no 14059
Agravo Regimental Cível no 1060107-94.2017.8.26.0002/50001
Agravantes: Dma Soluções Em Ti Ltda Me, Adriana Maria Mariano Regazio e
Anderson dos Santos Regazio
Agravado: Wabr It Solutions S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luiz Fernando Pinto Arcuri
Agravo interno Apelação Pedido de gratuidade
processual Ausência de elementos autorizadores para
a
concessão
da
benesse

Decisão
clara
e
suficientemente fundamentada
Razões recursais
incapazes de revelar o desacerto da decisão recorrida
Não condenação nas penas do artigo 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade processual e determinou o recolhimento do valor do preparo,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção e não conhecimento
do recurso de apelação.
Os agravantes requerem a reforma da
decisão monocrática aduzindo que não possuem condições de arcarem
com as custas do processo.
É o relatório.
Prejudicada a retração.
O
Relator
indeferiu
o
pedido
de
gratuidade processual requerido pelos agravantes, em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 3/8
inexistirem elementos que autorizam a concessão da benesse
pretendida, porquanto não comprovada a alegada hipossuficiência
econômica, e, determinou o recolhimento do valor devido no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de deserção do recurso de apelação.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática:
“Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
“ação de conhecimento c/c tutela de urgência”, no qual os apelantes
pugnam pela concessão da gratuidade processual (fls. 663/686).
Os apelantes sustentam não reunirem condições
de arcarem com as despesas processuais, fazendo jus, portanto, ao
benefício reservado aos necessitados, ao argumento de que (i) “a
coautora Adriana encontra-se desempregada, não apresenta declaração
de renda e possui movimentações financeiras módicas em sua conta
bancária”; (ii) o coautor “Anderson, atualmente empregado, porém
vem custeando sozinho as despesas do lar, arcando com as custas da
coautora Adriana e seu filho, na qualidade de seus dependentes” e, por
fim, (iii) “a empresa DMA permanece inativa, sem auferir lucros, sem
balanço contábil e financeiro, possuindo somente dividendos” (fls. 664).
Incumbe a este Relator, nos termos do artigo 99,
§7o do Código de Processo Civil, apreciar os requerimentos da
gratuidade processual em recurso, como de resto a verificação dos
demais pressupostos recursais.
O direito à gratuidade da justiça não é absoluto
e a declaração de hipossuficiência deve ser analisada em seus devidos
termos, tanto que o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver
fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos.
Não basta, portanto, a simples declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 4/8
pobreza para a obtenção do benefício pleiteado, devendo ser
demonstrada a efetiva impossibilidade de custear as despesas
processuais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“O benefício da assistência judiciária pode ser
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem, ao indeferir
os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou
nos autos elementos que afastavam a condição de miserabilidade
jurídica, mas sim porque os autores não teriam comprovado a
necessidade do benefício, o que, como visto, não pode subsistir” (STJ
4a T., Ag em REsp 1.019.017-EDcl-AgInt, Min. Raul Araújo, j. 17.8.17,
DJ 11.9.17).
Na hipótese em concreto, os apelantes não
comprovaram a hipossuficiência econômica para o recolhimento do
preparo recursal, condição imprescindível para fazer jus à aludida
benesse.
Conquanto a apelante Adriana Maria Mariano
Regazio declare que “possui movimentações financeiras módicas em
sua conta bancária” (fls. 664), dos extratos acostados às fls. 667/669
nem sequer é possível aferir quem é o titular da conta corrente, tudo a
fragilizar as alegações da apelante.
No tocante ao apelante Anderson dos Santos
Regazio, as declarações de renda de fls. 349/365 demonstram que ele se
declara “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-
titular” (fls. 358) e, embora sustente estar desempregado, é proprietário
de imóvel, possui aplicações financeiras e detém quotas sociais em uma
empresa, o que não condiz com a alegada hipossuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 5/8
A solução aqui, então, deve ser igual a que este
Tribunal de Justiça já proferiu em casos análogos, a saber:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Benefícios da justiça
gratuita indeferidos pela r. decisão agravada. Documentação constante
dos autos que revela a ausência dos requisitos legais para a concessão
da benesse. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (AI no 2096338-12.2017.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Privado, Relator Paulo Alcides, j. em 01.09.2017).
A despeito das alegações expostas nas razões
recursais, no tocante à sociedade DMA Soluções em TI Ltda. ME,
como bem pontuou o D. Juízo de origem ao indeferir as benesses
requeridas, “na inicial nada foi mencionado a respeito da alegada
dificuldade financeira, sendo regularmente recolhidas as custas
processuais (fls. 313/314)”. Ademais, “os documentos juntados às fls.
340/348 não demonstram alteração da situação financeira da pessoa
jurídica em relação à data em que foram recolhidas as custas (fls.
313/314)” (fls. 385).
Ainda a respeito da pessoa jurídica, convém
mencionar que nada foi trazido de novo quando da interposição deste
recurso, o que evidencia a inexistência de qualquer documento hábil a
demonstrar a condição de hipossuficiente que alegam ostentarem.
É
evidente
que
dificuldades
econômicas
decorrentes da assunção de obrigações além da capacidade econômico-
financeira não se confundem com pobreza e, por conseguinte, não
geram o direito à aquisição das benesses pretendidas.
O
instituto
da
gratuidade
não
admite
banalização, sob pena de ser desnaturado; ele não serve para transferir
o ônus do processo ao Estado que não tem por que custeá-lo em favor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 6/8
aqui, do apelante; e, finalmente, não se destina a isentar,
oportunisticamente, o pagamento do preparo recursal.
Indefere-se, pois, a gratuidade processual e,
pelo mesmo fundamento, o diferimento do pagamento respectivo.
Assim, os apelantes deverão recolher o valor do
preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 4o, inciso II,
§ 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003, com redação dada pela Lei
Estadual no 15.855/2015, sob pena de deserção e não conhecimento.
Após, com o pagamento ou certificado o decurso
do prazo para interposição de eventual recurso, voltem à conclusão.
Intimem-se” (fls. 732/736 dos autos principais).
Esta decisão fora objeto de embargos de
declaração opostos pelos ora agravantes, os quais foram rejeitados nos
seguintes termos:
“(...) Em verdade, os argumentos expendidos
pelos embargantes revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta na decisão recorrida e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes, aqui inaplicáveis.
Cabe considerar, ainda, que embora os
documentos ora colacionados demonstrem que a embargante Adriana
Maria Mariano Regazio, de fato, “possui movimentações financeiras
módicas em sua conta bancária” (fls. 03 e 06/15), certo é que seu
marido, também embargante, Sr. Anderson dos Santos Regazio, além de
estar empregado no momento, auferindo renda bruta de R$ 8.500,00
(fls. 37), é proprietário de imóvel, possui aplicações financeiras e detém
quotas sociais em uma empresa, o que não condiz com a alegada
hipossuficiência financeira.
A decisão clara e suficiente fundamentada não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 7/8
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Nada há a ser aclarado, integrado ou
modificado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração”.
Os agravantes reprisam os fundamentos
do pedido sem, no entanto, infirmar os da decisão recorrida.
Não
obstante,
esclareça-se
que
o
indeferimento da gratuidade se deu por não terem sido verificados os
pressupostos autorizadores da sua concessão sem desnaturação do
instituto, destinado que é aos comprovadamente carentes e necessitados,
situação essa na qual os agravantes não comprovaram e, portanto, não
têm como se enquadrarem a qualquer título ou sob qualquer
fundamento.
O que se verifica é a relutância dos
agravantes em se conformarem com o indeferimento da gratuidade
judiciária, o que, a toda evidência, é insuficiente para o provimento
deste recurso.
A gratuidade processual não é direito
absoluto e potestativo daquele que simplesmente a requer.
Não é o caso, por ora, de condenar-se nas
penas do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1060107-94.2017.8.26.0002/50001 SÃO PAULO VOTO No 8/8
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator